Tribunal: CARF
Processo: 13839.900001/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900001/2013-78
ACÓRDÃO
3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis no s 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista nas
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos
vinculados a despesas com frete, porém exclusivamente referente às
operações de venda, não contemplando os dispêndios com frete
decorrentes
da
transferência
de
produtos
acabados
entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica,
posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais ser
caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu,
sendo tais movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender
a necessidades logísticas ou comerciais.
PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SELIC. INAPLICÁVEL.
Nos termos da tese firmada na ocasião do REsp no 1.767.945/PR, julgado
sob a modalidade dos recursos repetitivos, configura oposição ilegítima ao
aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS, o descumprimento
pelo Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à
taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido
de Ressarcimento (PER).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso, do
seguinte modo: (i) por unanimidade de votos, para (i.1) reverter as glosas quanto aos custos,
despesas e encargos incorridos na importação, vinculados às receitas de exportação; e (i.2)
reconhecer a incidência de correção monetária a partir 361o dia subsequente à protocolização do
Pedido de Ressarcimento; e (ii) por voto de qualidade, para negar provimento ao recurso em
relação às glosas relativas aos fretes com a transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara (Relatora) e José Renato
Pereira de Deus. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Por bem abordar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório da
9a Turma da DRJ/SPO:
Em 04/07/2008, a empresa arguiu crédito de Pis/Pasep Não-Cumulativo
Exportação, referente ao 2o Trimestre de 2008, por meio do Pedido de
Ressarcimento (PER-Eletrônico) no 20119.05766.040708.1.1.084725 e, com base
nesse pleito, transmitiu Declaração(ões) de Compensação Eletrônica(s) (fls. 184 a
202).
Foi exarado DESPACHO DECISÓRIO (fls. 203 e ss) que homologou parcialmente as
compensações dos débitos indicados pelo contribuinte e registradas no sistema
SIEF, tendo como base o valor utilizado e efetivamente comprovado/disponível do
crédito oriundo da sistemática de apuração da referida contribuição não-
cumulativa – Exportação e determinou a adoção dos procedimentos necessários à
cobrança da parcela dos débitos cuja compensação não foi homologada, em razão
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
3
da insuficiência de crédito, controlados no(s) processo(s) de cobrança nele(s)
indicado(s).
Quanto às Declarações de Compensação (DCOMP-Eletrônicas) e PER (fl. 596):
a) foi homologada parcialmente a DCOMP no 18152.52256.090708.1.3.08-5681,
cujos débitos encontram-se controlados no processo de cobrança no 13839-
902.116/2013-05;
b) não foram homologadas as DCOMP no 40820.11275.090708.1.3.08-1747,
37791.19278.160708.1.3.08-0926 e 34211.39771.070808.1.3.089930, cujos débitos
encontram-se controlados nos processos de cobrança no 13839902.117/2013-41,
13839- 902.118/2013-96 e 13839-902.126/2013-32;
c) não resta valor a ser ressarcido.
A decisão recorrida se funda em Termo de Verificação Fiscal pelo qual se analisou a
documentação apresentada (e.g.: descrição do processo produtivo, balancetes,
planilhas, notas fiscais) pela qual o contribuinte indica como origem do crédito da
não-cumulatividade as receitas decorrentes do mercado externo, custos, despesas
e encargos.
Em 16/7/2013 a interessada foi cientificada pessoalmente da decisão (fl. 204), e em
14/08/2013 apresentou irresignação (fls. 209 e ss) e documentos a esta anexados.
A inconformada argui, resumidamente:
aufere receitas nos mercados interno e externo;
apura crédito(s) pela(s) Lei(s) 10.833/03 (art. 3o) e 10.865/2004 (art. 15o)
fez Pedido Eletrônico de Ressarcimento que origina este processo e houve parcial
homologação/glosa de crédito por meio de Despacho Decisório, segundo o qual:
a) o pedido de ressarcimento de saldo credor de custos, despesas e encargos
incorridos no mercado externo (importação) vinculados à receita de exportação,
deveria ser objeto de pedido de ressarcimento-mercado interno, sendo
desconsiderado;
b) não se homologou parte dos créditos decorrentes de:
b.1) despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas;
b.2) despesas de armazenagem e frete na operação de venda;
b.3) bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação/valor de aquisição);
b.4) devolução de vendas.
A defesa argui:
a decisão deve ser anulada e homologado integralmente o crédito;
ilegalidade das glosas de custos, despesas e encargos incorridos no mercado
externo (importação) e vinculados a receita de exportação (que a autoridade
recorrida entende que deveriam ser objeto de pedido de ressarcimento-mercado
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
4
interno), pois fundadas no ajuda do programa PER/Dcomp, o qual orienta a lançar
os créditos decorrentes de importação quando vender ou revender (parte da/toda
a) produção para o mercado externo em pedido de ressarcimento – mercado
interno, na ficha de mercado interno, quando os créditos forem apurados pelo art
15 da Lei 10.865/2004;
a orientação da RFB contida no manual do Per/Dcomp não pode criar obrigação de
apresentar outro tipo de pedido específico para determinados créditos, pois não
tem caráter normativo, invadindo competência reservada à lei;
nulidade por cerceamento de defesa, por falta de elemento no despacho contra o
qual se insurgir;
o direito creditório tem amparo tem amparo na IN 404/2004 e na legislação e não
no comando do link “ajuda”;
Nulidade (itens 13 a 22)
a fiscalização glosou por presunção de que os bens e serviços indicados não
estariam associados ao seu processo industrial, sem fundamentar, com ofensa ao
contraditório, à ampla defesa, motivação (art. 50 da Lei 9.784/99) e verdade
material (cita jurisprudência administrativa);
foi feita glosa por amostragem e presunção, inviabilizando a ampla defesa, e falta
de análise técnica dos valores glosados bem como falta de
motivação/fundamentação das glosas (art 50 da Lei 9.784/99, art 59, II, do Decreto
70.235/72 e art 37, da CF/88), ferindo o contraditório a ampla defesa, a verdade
material e a motivação;
a decisão não observa os princípios da moralidade, eficiência e legalidade, devendo
ser anulada;
em suma, houve amostragem, presunções, falta de motivação, feriu-se a
moralidade, a eficiência e a legalidade;
Mérito
Aluguéis (itens 23 a 41)
nos aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, foram glosados os itens
relativos à energia elétrica, aos serviços de limpeza, ao material de higiene pessoal,
aos serviços de coleta de lixo e às taxas condominiais;
firmou contrato informal para trabalhar diretamente no espaço físico do cliente
(cita doutrina);
esse contrato deve ser analisado de forma global, sem individualizar os gastos
intrínsecos (energia elétrica, serviços de limpeza, material de higiene pessoal,
serviços de coleta de lixo e taxas condominiais) e despesas complementares (como
água e luz), sem os quais o contrato não pode ser executado (cita decisão
administrativa);
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
5
serviços de limpeza e material de higiene são serviços administrativos; a energia
elétrica, por ter sido consumida no estabelecimento da Caterpillar, foi glosada (cita
solução de consulta) a lei não diferencia o imóvel próprio do locado;
o aluguel abrange todas as despesas decorrentes (energia elétrica, serviços de
limpeza, material de higiene pessoal, coleta de lixo e taxas condominiais);
são custos e encargos ligados à atividade empresarial, como determina a legislação,
ao conceder o crédito;
o contrato é indissociável, de modo que a vedação de créditos e glosas (energia
elétrica, serviços de limpeza, material de higiene pessoal, coleta de lixo, taxas de
condomínio, no contrato de locação) é ilegal, e viola a não cumulatividade, havendo
cobrança cumulativa; tais encargos são custos de produção e geram crédito e a
decisão de glosa deve ser reformada;
Dom Paiva Imóveis a recorrida desconsiderou despesas bancárias em
demonstrativos relativos à Dom Paiva Imóveis;
armazenagem e fretes (itens 42 a 65)
quanto à armazenagem e fretes (aquisição, venda e transferência entre
estabelecimentos): tem crédito sobre armazenagem e frete (Lei 10.833/2003);
a fiscalização usou presunção para glosar crédito; o “doc 3”, por exemplo, é de uma
operação de venda;
há crédito pelos fretes nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos, em
especial ao estabelecimento distribuidor da mercadoria aos demais, cujo ônus
suportou;
deve admitir o crédito para o frete de transferência prestada por pessoa jurídica
domiciliada no país e, havendo pagamento pelo remetente, não há que se
diferenciar as operações, sendo insumo todo o custo que contribua para a receita e,
ainda, ao citar as “operações de venda”, o legislador usou exemplos de operações
que dão crédito;
a concepção de insumo não pode ser restrita e abrange outros elementos
necessários na obtenção de receita ou faturamento, sendo todo o custo que
contribua para produzir e auferir faturamento pela pessoa jurídica (RIR/99, art. 289
a 299);
logo, frete de transferência entre estabelecimentos integra a base de cálculo, os
custos e o faturamento e é insumo;
depreciação (itens 66 a 85)
há créditos sobre bens do ativo imobilizado decorrentes de depreciação, conforme
planilhas apresentadas, relativas à depreciação da fábrica de pneus de Camaçari;
tais planilhas do sistema SAP mostram o valor líquido da aquisição do imobilizado;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
6
o valor do Pis e da Cofins compõem o valor de aquisição (valor bruto) a ser
considerado;
o auditor usou o valor líquido;
a impugnante requer juntada de documentos (doc. 5- fotos da construção, entre
2004 e 2006, DIPJ destacando a ficha 36 A, relativa ao imobilizado;
DACON; contrato com a Camargo Corrêa construtora da planta e para justificar os
serviços; notas fiscais; relatório contábil);
relatórios de depreciação (registro do imobilizado, centro de custo, denominação
do imobilizado, vida útil, depreciação acumulada/planejamento);
planilhas de aquisição de ativos imobilizado; o crédito deve ter como base o valor
das aquisições e não valor líquido do sistema SAP;
imobilizado - valor de aquisição (itens 86 a 104) o despacho deve ser revisto quanto
ao crédito sobre bens do imobilizado, com base no valor de aquisição (ficha 6-A,
linha 10, da Dacon), pois a autoridade recorrida entende, por amostragem, que os
bens OBRA CIVIL, UTILIDADES, GER. DE QUALIDADE, PRODUÇÃO, INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS e CUBÍCULOS 8BK2, não poderiam integrar o imobilizado por não se
correlacionarem com o processo produtivo, sem fundamentação técnica;
o processo produtivo obra civil contém, por exemplo, barras de ferro e serviços de
escavação e fornecimento de equipamentos, relativos à construção da unidade
fabril;
com base em analogia, intercambiador de calor e exaustor de ar integram o
imobilizado (anexo II - Decreto 6.233/2007 - PADIS);
exaustor de ar é utilizado no processo produtivo e integra o imobilizado
(UTILIDADES);
o exaustor de ar controla a temperatura e a ventilação das linhas de produção, tais
como a das operações de soldagem manual, na coleta de fumos e gases tóxicos; o
mesmo ocorre quanto aos demais itens não exemplificados acima, e a glosa deve
ser afastada pois a fiscalização se baseou erroneamente no saldo total do ativo e
não no valor do crédito que a lei permite e deixou de avaliar pontualmente a
aplicação desses bens no processo produtivo;
equívoco nos encargos de depreciação (itens 105 a 112)
por equívoco, somou créditos com base no valor de aquisição (linha 9 fichas 6A e
16A da Dacon) aos encargos de depreciação;
tais valores devem compor a linha 10 da Ficha 16-A (verdade material);
o erro não afasta o direito (transcreve decisão do CARF);
o direito de crédito sobre a aquisição de imobilizado não pode ser mitigado por seu
erro, homologando a compensação; Devoluções de vendas (itens 113 a 120) os
valores das planilhas (fls 550 e ss) se referem às vendas sujeitas à alíquota
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
7
diferenciada (2,3% ou 10,8%) informados por erro na ficha 6-A e 16-A (que trata das
devoluções de vendas à alíquota de 1,65% ou 7,6%).
Não se trata da parcela de IPI incluída na base de cálculo do crédito, como
entendeu o auditor, mas de créditos calculados a alíquota diferenciada; pede para
considerar os valores na ficha que trata da alíquota diferenciada (9 –A e/ou 19-A),
pois não houve creditamento de IPI;
o valor da glosa deve ser considerado como crédito;
Correção monetária (itens 121 a 125) a defesa diz que cabe correção monetária
sobre os créditos glosados pela demora na análise e pelas glosas ilegítimas (súmula
411, do STJ e Resp 1.035.847/RS).
Diligência (item(ns) 126)
A defesa:
a) requer a conversão do julgamento em diligência, caso se entenda que ainda não
foram comprovados nem lastreados os créditos;
b) diz que trará oportunamente a totalidade da documentação aos autos, tão logo
finalize apuração interna, para complementar a presente amostragem documental,
ora acostada;
c) pede perícia, apresentando quesitos sobre:
i) a atividade empresarial e suas receitas tributadas;
ii) a natureza dos fretes glosados (se de transferência, aquisição e/ou venda);
iii) se sistema de vácuo, intercambiador de calor, modulo ventilador e exaustor de
ar podem se enquadrar no conceito de ativo imobilizado, já que integram o
processo produtivo;
iv) registros contábeis do imobilizado nas planilhas apresentadas pela impugnante;
d) protesta pela elaboração de novos quesitos
e) indica perito;
f) conclui: pela ilegalidade das glosas decorrentes de custos, despesas e encargos
no mercado externo (importação), face à IN 404/04, ainda que houvesse vicio de
forma, pois o crédito é factível, pois a legislação não impõe forma diversa da
adotada pela defendente; pelo cerceamento de defesa, pelo uso de amostragem e
inversão do ônus da prova;
as despesas do contrato de locação devem ser reconhecidas como um todo e não
de forma isolada, pois inexequível o contrato se tais despesas não forem
suportadas pela defendente;
há fretes de vendas e aquisições, bem como de transferências entre
estabelecimentos, suportados pela impugnante;
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
8
despesas de depreciação/aquisição do imobilizado são demonstradas no processo e
com a impugnação, devendo ser mantido o crédito posto em compensação;
tem créditos às alíquotas diferenciadas e não à parcela do IPI, a despeito de ter sido
informado em linha/ficha diferente da Dacon;
A defesa pede nulidade do despacho decisório, deferir o PER e homologar a(s)
compensação(ões) e, ad argumentandum, diligência e/ou perícia sobre produtos,
serviços e documentos.
A defesa pede reunião de processos de cobrança fundados ao processo do crédito.
A defesa anexa documentos.
É o Relatório.
A DRJ, contudo, julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, nos
seguintes termos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE.
É inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
PROGRAMA DE COMPUTADOR. INSTRUÇÕES (“AJUDA”). NORMATIVIDADE.
Instruções em programa de computador disponibilizado pela Receita Federal do
Brasil têm caráter normativo (Lei 5.172/66 - CTN - art. 96 e art. 100, I)
CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE.
DESCABIMENTO.
Quando o ato administrativo obedece às suas formalidades essenciais não cabe
falar em nulidade.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão a interessada deve apresentar com a irresignação a
documentação sustentadora de suas alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se os pleitos, quando os elementos processuais dão o necessário
subsídio à decisão.
CRÉDITO DE PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. CUMULAÇÃO COM CRÉDITO DE PIS/PASEP -
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos no regime não-cumulativo decorrentes de operações de importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, quando a pessoa jurídica
efetuar operação de venda ou revenda de sua produção, total ou parcialmente,
para o mercado externo, deverão ser informados na ficha da contribuição contida
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – Programa PER/DCOMP – relativa ao
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
9
mercado interno. Não se pode cumular os pedidos de ressarcimentos de crédito de
PIS/PASEP-Importação (mercado interno) e de Exportação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMO.
CONCEITO.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. PN COSIT 5/2018.
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR) tratou o conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, que deve ser aferido à luz da essencialidade ou da relevância
do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviço pela pessoa jurídica. Assim, não se pode interpretar insumo como
qualquer bem ou serviço necessário, mas, tão somente, aquele bem ou serviço
adquirido de pessoa jurídica aplicado ou consumido na fabricação do produto ou
prestação do serviço, essencial ou relevante (Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso
II; Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, inciso II, Parecer Normativo COSIT/RFB N°
05/2018).
LOCAÇÃO
OU
SUBLOCAÇÃO
CONTENDO
DESPESA
DIVERSA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se um pacto locatício tem obrigações acessórias de outras naturezas a lei não prevê
formar crédito em decorrência destas (Lei no 10.637/02 e/ou Lei no 10.833/03).
SUBLOCAÇÃO. CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO TITULARIDADE DA RELAÇÃO
DE CONSUMO PELA SUBLOCATÁRIA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A energia elétrica consumida em imóvel sublocado não gera crédito, se a
titularidade da relação jurídica de consumo não for da sublocatária. O crédito, se
existir, pertence a quem adimplir a obrigação junto à fornecedora.
ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Armazenagem em operação distinta de venda de mercadoria não gera crédito.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de frete entre estabelecimentos não gera crédito (Lei no 10.833/03).
FRETE NA VENDA PAGO PELO VENDEDOR. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Frete de venda
de mercadoria (produto final) custeado pelo vendedor gera crédito.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO/VALOR DE AQUISIÇÃO.
Somente podem gerar crédito bens incorporados ao ativo imobilizado que possam
ser considerados máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e
outros bens incorporados ao imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
CRÉDITO
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
10
Não há previsão legal para correção monetária de crédito passível de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as razões
trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. Preliminar de nulidade do Acórdão
Sustenta a Recorrente a nulidade do Acórdão recorrido por ausência de motivação,
o que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa. Alega que o acórdão teria se baseado
no entendimento equivocado de que não se enquadram no conceito de insumo, dispêndios não
intrinsecamente relacionados com a industrialização, sem, contudo, cotejar o caso concreto,
explicando as razões pelas quais entendeu que determinados itens não eram considerados como
insumos.
Trata-se, na realidade, de mero inconformismo da Recorrente em relação ao mérito
da presente decisão, já que, conforme se extrai do Acórdão recorrido, o colegiado a quo
fundamentou todos os itens impugnados, expondo suas razões para manutenção das glosas.
Para além disso, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas
(i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Tendo sido demonstrado que os atos, os termos, os despachos e as decisões foram
todos realizados por pessoas competentes, e não existindo qualquer comprovação de existência
de prejuízo à defesa da Recorrente nos presentes autos, não há que se falar em nulidade da
decisão objeto de análise.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.

2. Mérito
2.1. Conceito de insumo
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
11
Antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens mencionados, revelam-
se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecida no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
12
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as
razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio CARF, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância
obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o conceito de insumos
para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
13
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram a
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos
a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” (sem
grifos no original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são nele
diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela necessariamente ao
produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente relacionadas
ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo operacional. Isso porque há
bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da empresa, inclusive
para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não está
atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo relacionado ao produto
ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre as
atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins de
creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade econômica
do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão, que somente
haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em atividades administrativas,
jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
14
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja
na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente
o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito
no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa desnecessária
(que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo, como se houvesse uma
menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar o conceito de insumo sob tal
prisma implicaria elastecer demasiadamente seu conceito, o que foi, evidentemente,
rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa – importante para o produtor – configura
custo da empresa, mas não se qualifica como insumo dentro da sistemática de
creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se possa defender uma importância global desse
tipo de custo para a empresa, não há importância dentro do processo produtivo da
atividade-fim desempenhada pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no âmbito da Receita
Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte
ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
15
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.”
Assim, à luz de tais considerações, passa-se a analisar as glosas ainda objeto de
discussão nos presentes autos.

2.1.1. Despesas com aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
Quanto às despesas englobadas nos contratos de aluguéis de prédios locados da
pessoa jurídica Caterpillar, a DRJ manteve a glosa relativa à energia elétrica, ao argumento de que
a energia consumida em imóvel sublocado poderia gerar crédito, desde que a titularidade da
relação jurídica de consumo fosse da sublocatária, uma vez que o uso do crédito pertence ao
titular da fatura (Caterpillar).
Sustenta que não foram acostadas comprovações da titularidade do consumo de
energia elétrica da Recorrente junto à concessionária e que a despesa reembolsada de energia
elétrica tampouco passaria a ter natureza de despesa de locação, pelo fato de ser reembolsada ao
locador (que tem crédito, por ser o titular da relação de consumo junto à concessionária).
Defende que o mesmo ocorre com as demais rubricas citadas pela defesa, para as
quais tampouco é possível formar crédito, pois não têm a natureza de despesa de locação e não
gerariam crédito, mesmo que o imóvel fosse próprio.
Com razão a DRJ.
O art. 3, inciso IV, da Lei no 10.833/03, que permite o creditamento com despesas
com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, é claro, não sendo possível confundir despesas com aluguéis de prédios
com despesas oriundas do contrato de locação, conforme defende a Recorrente.
Ademais, quanto às despesas com energia elétrica a Recorrente apenas sustenta
que teria o direito ao creditamento sem demonstrar que preenche os requisitos estabelecidos
pela DRJ, isto é, de que a titularidade da relação jurídica de consumo fosse sua, uma vez que o uso
do crédito pertence ao titular da fatura (Caterpillar ou Techno Park).
Não sendo, portanto, as alegações da Recorrente capaz de infirmar o entendimento
adotado pela decisão de piso, esta deve ser mantida quanto a este ponto.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido, mantendo a glosa quanto
aos referidos gastos.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
16

2.2. Custos de Armazenagem e Frete Operações de Aquisição, Venda e
Transferência Entre Estabelecimento
2.2.1. Armazenagem de importações
Quanto a este item, entendeu a DRJ que a operação de armazenagem de
importados, por não estar dentro do ciclo de venda, não estaria incluída nas previsões legais para
gerar crédito, nos termos da Lei no 10.833/03.
Como mencionado, para fins de enquadramento no conceito de insumo, é
necessária uma análise da atividade produtiva desenvolvida pelo contribuinte que não se limite
aos atos de produção/fabricação de determinado produto em sentido estrito, devendo levar-se
em consideração a atividade econômica de produção ou fabricação por inteiro.
Ocorre que a Recorrente não traz qualquer consideração a respeito da
essencialidade e relevância de tal item para o desenvolvimento de sua atividade produtiva,
fazendo apenas afirmações genéricas a respeito da possibilidade de tomar tais créditos.
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é seu o ônus de comprovar o
seu direito creditório. Não tendo, portanto, o contribuinte se desincumbido do seu ônus
probatório, deve ser mantida a glosa quanto a este item.

2.2.2. Frete para armazenagem
Quanto a este item, sustenta a DRJ que os gastos relativos aos fretes decorrentes
das operações realizadas para entrega de pneus (produtos acabados da Recorrente), seja para
armazenagem, seja para movimentação entre estabelecimentos, não dariam direito a crédito, por
ausência de previsão legal na Lei no 10.833/03.
Sem razão à DRJ.
Como mencionado anteriormente, dispõe o referido inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.833/03 que a pessoa jurídica poderá descontar créditos relativos a bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
No que tange ao serviço de frete de produtos acabados entre estabelecimentos,
entendo que, apesar de contabilmente pertencerem à fase posterior ao processo produtivo em
sentido estrito (custo), quando analisado do ponto de vista da atividade produtiva em sentido lato,
este pode ser considerado insumo.
É que, como abordado no Voto do Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, não há que se falar em interpretação literal do direito ao
creditamento. O crédito de PIS e Cofins não consiste em benefício fiscal, tampouco é causa de
suspensão ou exclusão do crédito tributário, e menos ainda representa dispensa do cumprimento
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
17
de obrigações acessórias. Este decorre da própria dinâmica da não-cumulatividade de tais
contribuições. Nesse sentido, a possibilidade de restrição do direito creditório por parte do
legislador ordinário nada tem a ver com a interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Assim, entendo que o mencionado inciso II, ao se referir a bens e serviços utilizados
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, reporta-se à
atividade econômica de produção ou fabricação por inteiro e não apenas a um de seus estágios
específicos. Em outras palavras, pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla, não
corresponde a atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em momento anterior e se
consumando na iminência da venda propriamente dita.
Tal entendimento, dialoga com o próprio fato gerador das contribuições para o PIS
e a COFINS, que não incidem sobre a produção de bens ou prestação de serviços, mas sobre o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. A questão foi inclusive abordada no voto
do Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do RE no 841.979/PE, nos seguintes trechos:
“Como se viu, o texto constitucional não estipulou qual seria a técnica da não
cumulatividade a ser observada no tratamento da contribuição ao PIS e da COFINS no
regime não cumulativo.
Também se consignou, nas passagens anteriores, que o fato gerador dessas contribuições
é deveras distinto dos fatos geradores do ICMS e do IPI. Com efeito, o ICMS pressupõe a
circulação de mercadorias ou a prestação de certos serviços (isso é, serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação); e o IPI, a existência de produtos
industrializados. Por seu turno, a contribuição ao PIS e a COFINS pressupõem a existência
de faturamento ou de receita.
Cabe ainda destacar, como já o fez Marco Aurélio Greco, que o processo formativo de um
produto ou de uma mercadoria muito se diferencia do processo formativo da receita, a
qual, aliás, por estar vinculada a determinado contribuinte, não se submete,
propriamente, a um ciclo econômico. O mesmo se aplica quanto ao faturamento.
Nesse contexto, anote-se, por exemplo, que, para a formação de receita ou de
faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em gastos relacionados com aquele
processo formativo de produtos, mas também em outros quanto a bens ou serviços
imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua atividade econômica.’
Nesse cenário, por não haver outra fase entre a produção/fabricação e a venda de
determinados produtos, o frete para a transferência interna de um produto que acabou de ser
produzido, enquanto em etapa anterior àquela de venda, deve ser analisado sob a ótica do inciso
II, do art. 3o, das Leis nso 10.637/02 e 10.833/03. A venda é o momento em que o sujeito passivo
aufere a receita que será tributada, de modo que, até aquele momento, os gastos essenciais e
relevantes para que tal operação possa ser executada devem ser reconhecidos como insumos.
A operação de venda, em sentido estrito, é tratada em um inciso próprio, qual seja,
o inciso IX. É que a partir daquele momento, findar-se-ia a atividade produtiva elencada no inciso
II, não podendo mais os serviços de fretes serem analisados sob aquela ótica.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
18
Nessa linha, não haveria qualquer racionalidade em uma interpretação que negasse
o direito ao creditamento em relação ao serviço de frete, apenas por não se enquadrar
especificamente na hipótese prevista no inciso IX. Ou seja, como se o fato de se ter utilizado na
legislação a expressão frete “na operação de venda”, excluísse a possibilidade do creditamento
dos gastos com frete em qualquer outro momento anterior à venda.
No entanto, o fato de se aceitar o enquadramento de determinados tipos de fretes
como insumos, não implica uma leitura do inciso II como uma “cláusula de fechamento”, capaz de
abarcar qualquer bem ou serviço que guarde relação com a atividade econômica produtiva
desempenhada pelo contribuinte. É realmente imprescindível que se verifique, no caso concreto, a
essencialidade e relevância daquele bem ou serviço.
Conforme demonstrado pela Recorrente, o frete entre as unidades se faz necessário
como gasto inserido na logística de movimentação dos produtos produzidos pela atividade
industrial, representando, portanto, etapa essencial à atividade produtiva. Daí, o seu
enquadramento como insumo.
Nesse contexto, verifica-se que o serviço de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos configura etapa indispensável para que a mercadoria chegue aos seus
principais locais de venda, representando gasto essencial para que se concretize o objetivo final da
produção: a venda. Em outras palavras, o frete mesmo que de produtos acabados, vincula-se
diretamente à atividade produtiva, devendo ser considerado, portanto, como insumo.
Assim, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas às despesas,
devidamente comprovadas, com frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.

2.3. Dos Créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Encargos de Depreciação)
Conforme se verifica do Acórdão recorrido, a DRJ glosou parte dos créditos da
Cofins decorrentes dos encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado – declarados (Ficha
16-A, linha 9, DACON) como sendo, respectivamente, R$ 667.348,49 (abril), R$ 667.381,81 (maio)
e R$ 667.381,81 (junho) –, por entender que a Recorrente não teria comprovado integralmente as
aquisições de bens e serviços presumidamente incorporados ao ativo imobilizado.
A Recorrente, em contrapartida, sustenta que teria demonstrado que os valores
declarados inicialmente coadunam com a realidade e referem-se à depreciação da fábrica de
pneus instalada no município de Camaçari/BA, cuja construção teve início em 2004, e teve sua
inauguração em abril/2006.
Afirma que o montante apontado nas planilhas do sistema SAP corresponde ao
valor líquido de aquisição de bens do ativo imobilizado, já que o sistema faz a segregação
automática do valor de aquisição, da parcela relativa ao PIS e à Cofins. Com base nisso, sustenta
que o valor de aquisição dos bens do ativo imobilizado que deve ser considerado para fins de
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
19
apuração dos créditos é o valor da aquisição (bruto) e não o valor considerado pela fiscalização,
com base na planilha SAP.
Ademais, sustenta a Recorrente que, ao examinar a questão, o acordão não teria
realizado a análise de forma adequada, trazendo conclusão equivocada sem diligenciar para
buscar o esclarecimento dos fatos. Sustenta que se há divergência em alguma informação,
sobretudo no tocante aos valores e cálculos envolvidos, o julgador deveria buscar os
esclarecimentos para analisar adequadamente o caso, sem colocar em risco o direito do
contribuinte.
Sem razão à Recorrente.
Como já mencionado, tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é seu o
ônus de comprovar o seu direito creditório, não podendo transferir às autoridades julgadoras o
seu dever. Havendo divergências, portanto, entre valores, é dever da contribuinte demonstrar de
forma inequívoca e pormenorizada o erro por ela eventualmente cometido.
Não tendo, portanto, o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório, deve
ser mantida a glosa quanto a este item.

2.4. Dos Créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Valor de Aquisição)
Quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado o r. Acórdão recorrido
entendeu que os itens glosados “OBRA CIVIL”, “UTILIDADES”, “GER. DE QUALIDADE”, “GERENTE
PRODUÇÃO” E “INSTALAÇÕES ELÉTRICAS” (Painel Composto PÓ 3 CUBÍCULOS TIPO 8BK2) não
poderiam ser considerados máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e outros
bens incorporados ao imobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
A Recorrente, por sua vez, traz alegações genéricas sobre tais itens, sustentando
que o Acórdão recorrido não teria demonstrado o porquê das referidas glosas. No entanto,
entendo que se tratando de processo de iniciativa do contribuinte e sendo seu o ônus de
comprovar o seu direito creditório, não pode a contribuinte transferir às autoridades julgadoras o
seu dever de demonstrar que tais itens se enquadram como bens do ativo imobilizado.
O Recurso é bastante confuso e não delimita a questão de forma clara.
Pelo exposto, deve ser mantida a decisão da DRJ também quanto a este ponto.

2.5. Dos Créditos Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota 7,60%
Quanto a este tópico, entendeu a DRJ que, apesar da alegação de erro da
Recorrente em relação ao IPI nas fichas do Dacon, esta não apresenta qualquer nota fiscal que
pudesse comprovar a sua alegação.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
20
A contribuinte, no entanto, apenas afirma que teria apresentado tal documentação
à fiscalização. Não bastasse, sustenta que, ainda que a documentação não estivesse nos autos, a
DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência e solicitado tais informações, uma vez que a
verdade material deve nortear o julgamento.
Sem razão à Recorrente.
Após a referida decisão da DRJ poderia a Recorrente ter diligenciado para juntar em
sede de Recurso Voluntário as notas fiscais mencionadas e supostamente já apresentadas à
fiscalização. No entanto, como visto, a Recorrente apenas se limitou a criticar o entendimento
adotado pelos julgadores a quo, deixando de cumprir novamente com o seu ônus probatório.
Dessa forma, também deve ser mantida a glosa quanto a este item.

2.6. Da Glosa de Créditos Decorrentes dos Custos, Despesas e Encargos Incorridos
no Mercado Externo (Importação)
Sustenta o Recorrente, a ilegalidade das glosas de custos, despesas e encargos
incorridos no mercado externo (importação) e vinculados à receita de exportação, pois fundadas
no item ajuda do programa PER/Dcomp. O referido programa orienta a lançar os créditos
apurados pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004, decorrentes de importação, na ficha de mercado
interno.
Afirma a DRJ, com base no referido manual do PER/Dcomp, que só seria permitido
abarcar um tipo de crédito por pedido, não podendo buscar conjuntamente na mesma operação,
outro tipo de crédito.
Sobre o direito ao crédito relativo a importações de bens e serviços vinculados a
operações de exportação, a Recorrente destaca a SC COSIT no 70, de 14 de junho de 2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. Os créditos do art. 15 da
Lei 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a operações
de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição
para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre. Dispositivos Legais:
Ao contrário do que entendeu a decisão de piso, não existe qualquer obrigação
legal que impute à Recorrente o dever de lançar os créditos apurados pelo art. 15 da Lei no
10.865/2004, decorrentes de importação, na ficha de mercado interno.
Ainda que se assim não fosse, tratar-se-ia de mero erro material, já que seja qual
for a ficha que venha a lançar o crédito, tais custos, despesas e encargos incorridos no mercado
externo (importação) e vinculados à receita de exportação darão direito ao crédito.
Feitas tais considerações, inexistindo qualquer dispositivo legal que obrigue o
contribuinte assim proceder, não há que se falar em equívoco por parte do contribuinte, de modo
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
21
que deve ser revertida a glosa quanto aos custos, despesas e encargos Incorridos no Mercado
Externo (Importação).

2.7. Da Incidência de Correção Monetária Sobre Os Créditos Glosados
Sustenta a recorrente a necessidade de correção monetária sobre os créditos
glosados pela demora na análise e pelas glosas ilegítimas.
A questão, já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento proferido na
sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à tese no sentido
de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Desse modo, quanto a este ponto, deve a r. decisão ser reformada para reconhecer
a incidência da taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de
Ressarcimento.

3. Dispositivo.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i)
reverter as glosas relativas aos fretes com transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, (ii) reverter as glosas quanto aos custos, despesas e encargos incorridos na
importação, vinculados às receitas de exportação e (iii) reconhecer a incidência de correção
monetária, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
22
cancelar a glosa dos créditos vinculados ao frete de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Explico.
Inicialmente, tendo em vista que para a presente análise é relevante verificar se
este tipo de frete, enquanto serviço adquirido pelo sujeito passivo, se enquadra no conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se
determinar qual seria este conceito e quais as condições para analisar a subsunção de cada
produto e/ou serviço ao mesmo.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
tendo como Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, realizado em 22/02/2018 sob o rito
previsto para os Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de
insumos no âmbito do PIS e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e
relevância dos produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa,
nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (...), assentam-se as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
23
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(...)
VOTO
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o
produto, reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004; ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar,
casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste
de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da
pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da ilegalidade das mencionadas
instruções normativas, porquanto extrapolaram as disposições das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003; e iii) orientação ampliada, protagonizada pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do
conceito de insumo da legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o
reconhecimento da ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por
esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
24
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI,
em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento,
assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a
de "base sobre base".

(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso
Especial, para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de
determinar o retorno dos autos à instância ordinária, nos termos do
fundamento supra.
Deve ser destacado que toda a análise sobre os bens/serviços que podem gerar
créditos se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como
indicam os trechos acima destacados em negrito no Acórdão do STJ. Imaginar que dispêndios fora
deste pudessem gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores administrativos,
que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Em verdade, essa delimitação consta expressamente do art. 3o, caput, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
25
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
O STJ, após definir, em abstrato, como deveria ser aferido o conceito de insumo,
aplicou a tese jurídica ao caso concreto em julgamento, determinando o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual (EPI), excluindo a possibilidade de creditamento do frete, seguindo os termos do voto-
vogal do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, págs. 38/39 do REsp no 1.221.170/PR:
5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori
incluídos os seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com
veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas"
(“Despesas Gerais Comerciais”) não são essenciais, relevantes e
pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo
não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou
produto e não há obrigação legal para sua presença.
(...)
7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte dispositivo: Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos à origem para que a Corte a quo analise a
possibilidade de dedução de créditos em relação aos custos e despesas
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais e materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI conforme o conceito
de insumos definido acima, tudo isso considerando a estreita via da prova
documental do mandado de segurança. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08 (ementa já alterada na
conformidade dos dois aditamentos).
Ou seja, no próprio REsp no 1.221.170/PR, representativo da controvérsia e julgado
sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, foi decidido que ficam de fora os gastos com
fretes, salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03. Vejamos o que consta neste
dispositivo legal, específico para a Cofins, cujo texto é reproduzido na Lei no 10.637/2002,
específica para o PIS:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
26
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Observe-se que a lei concede, no inciso IX do caput do art. 3o, o creditamento sobre
o frete especificamente na operação de venda, mas silencia em relação ao frete na operação de
compra, ou na operação de movimentação interna, o que indica, à toda evidência, que seu
creditamento não está permitido, como já decidido expressamente no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de essencialidade
e relevância, pois, sendo o frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte de
produto já acabado, não há como tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo
em vista que este já se encontra encerrado. Diferentemente seria a situação caso se referisse a
frete de produtos em elaboração, por exemplo, remetidos para industrialização por encomenda,
uma vez que o processo produtivo ainda está se desenvolvendo.
Da mesma forma, não é possível considerar que este dispêndio possa ser
considerado “frete na operação de venda”, pelo simples fato de que os produtos aqui analisados
ainda não foram vendidos, mas simplesmente transferidos entre estabelecimentos do
contribuinte por questões de conveniência mercadológica. O Auditor-Fiscal não realizou nenhuma
glosa de créditos originados de frete de operação de venda, mas tão somente de créditos
originados de fretes “intercompany”.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
i) AgInt no AREsp 2.081.417/AM, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, órgão
julgador T2 - Segunda Turma, data do julgamento 26/02/2024:
EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária.
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ii) AgInt no AREsp 2.410.624/RS, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
órgão julgador T1 - Primeira Turma, data do julgamento 26/02/2024:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
27
EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Recurso
Especial 1.221.170/PR (Tema 779/STJ), sob a sistemática do recurso repetitivo,
consolidou a orientação de que, para fins do creditamento relativo à contribuição
ao PIS e da COFINS, "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
2. O Tribunal de origem reconheceu que as despesas com frete decorrente da
transferência de produtos entre estabelecimentos da própria empresa não se
enquadravam no conceito de insumos, não gerando crédito para abatimento da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, o que se alinha à orientação
consolidada nesta Corte Superior em hipóteses análogas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

iii) AgInt no AREsp 2.306.076/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, órgão
julgador T2 - Segunda Turma, data do julgamento 16/10/2023:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
PIS/COFINS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CONCEITO
DE INSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. ATIVIDADES APTAS A GERAÇÃO DE
CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não é toda e qualquer
despesa que se pode inserir no conceito de insumo para viabilizar a
compensação com o PIS e a Cofins. À guisa de exemplo, na hipótese dos autos,
bem decidiu a Corte a quo ao afastar os custos de frete das despesas passíveis
de creditamento de PIS e Cofins. Precedente: AgInt no AREsp. 874.800/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020.
2. Afastar o entendimento a que chegou o Colegiado de origem, de modo a
classificar as atividades mencionadas pela recorrente como aptas à geração do
direito ao crédito vindicado, requer o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra impedimento na Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.

iv) AgInt no REsp 1.978.258/RJ, Relator Ministro REGINA HELENA COSTA, órgão
julgador T1 - Primeira Turma, data do julgamento 23/05/2022:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
28
EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
VI - Agravo Interno improvido.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, todos decididos por unanimidade:
i) Acórdão no 9303-015.064, Relator Conselheiro GILSON MACEDO ROSENBURG
FILHO, Sessão de 10 de abril de 2024:
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018,
em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
29
créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, para manter a glosa dos custos
com fretes dos produtos acabados entre estabelecimentos do Contribuinte.

ii) Acórdão no 9303-015.019, Relator Conselheiro ROSALDO TREVISAN, Sessão
de 09 de abril de 2024:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Conforme se verifica, o tema é pacífico em ambas as Turmas do STJ, bem como na
Câmara Superior deste Conselho.
Com base no entendimento acima, decidiu a Turma, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso neste particular.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900001/2013-78
30

Fl. 804
DF CARF MF
Original